Tribunal: TJMT
Processo: 1016815-51.2020.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016815-51.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MIRIAM APARECIDA DA CUNHA LEITE MARQUES - CPF: 434.002.806-15 (AGRAVADO), JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - CPF: 013.813.521-54 (ADVOGADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016815-51.2020.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MIRIAM APARECIDA DA CUNHA LEITE MARQUES

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DIREITO
RECONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação, que visava reformar sentença que reconheceu o direito da agravada ao pagamento de cinco meses de licença-prêmio não usufruída, com conversão em pecúnia.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a agravada, ao se aposentar voluntariamente, renunciou tacitamente ao direito de usufruir das licenças-prêmio não gozadas e, consequentemente, se tem direito à conversão dessas licenças em pecúnia.

III. Razões de decidir

1.

A jurisprudência consolidada entende que o servidor público aposentado tem direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas, quando não houver impedimento administrativo para o seu gozo.

2.

A conversão em pecúnia não configura enriquecimento ilícito, mas sim uma forma de reparação do direito não usufruído.

3.

Não há renúncia tácita ao direito de conversão, sendo irrelevante o fato de a agravada não ter gozado do benefício antes da aposentadoria.

IV. Dispositivo e tese

Negado provimento ao Agravo Interno, mantendo-se a decisão agravada.

Tese de julgamento
: “O servidor aposentado tem direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas, quando não houver impedimento administrativo para seu gozo, sem configurar enriquecimento ilícito.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar no 59/1999; Decreto no 90/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1586046/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 12/11/2019; REsp 478.230/PB, Rel. Min. Humberto Martins.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016815-51.2020.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MIRIAM APARECIDA DA CUNHA LEITE MARQUES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de mato Grosso
, contra a decisão proferida por essa relatora que, negou provimento ao recurso de apelação em que visava reformar a sentença de primeiro grau que reconheceu o direito da agravada ao pagamento de cinco meses de licença-prêmio não usufruídas e com conversão em pecúnia.

O agravante em suas razões recursais, sustenta que a agravada, ao solicitar sua aposentadoria voluntária, renunciou tacitamente ao direito de usufruir das licenças-prêmio não gozadas, pois, segundo a legislação estadual, a aposentadoria voluntária implica renúncia ao direito de gozo da licença-prêmio não usufruída, salvo se o servidor tivesse usufruído antes da aposentadoria.

Sustenta que, não há previsão legal para a conversão das licenças-prêmio em pecúnia, uma vez que a legislação estadual veda a conversão de licenças-prêmio em dinheiro, o que tornaria indevido o pagamento solicitado pela agravada.

Argumenta que, caso fosse reconhecido o direito à conversão das licenças-prêmio em pecúnia, isso configuraria enriquecimento ilícito, uma vez que a agravada não teve o direito usufruído durante o tempo de serviço e agora busca obter vantagem financeira indevida pela não fruição do benefício.

As contrarrazões foram apresentadas, manifestando pelo desprovimento do recurso (id. 308.809.352).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016815-51.2020.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MIRIAM APARECIDA DA CUNHA LEITE MARQUES

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de mato Grosso, contra a decisão proferida por essa relatora que, negou provimento ao recurso de apelação em que visava reformar a sentença de primeiro grau que reconheceu o direito da agravada ao pagamento de cinco meses de licença-prêmio não usufruídas e com conversão em pecúnia.

O agravante argumenta que, ao se aposentar voluntariamente, a agravada renunciou tacitamente ao direito de usufruir das licenças-prêmio não gozadas. Alega ainda que não há previsão legal para a conversão em pecúnia e que isso configuraria enriquecimento ilícito, pois a agravada busca compensação por benefício não usufruído.

Pois bem, a insurgência recursal sustenta que a agravada, ao se aposentar voluntariamente, renunciou tacitamente ao direito de usufruir das licenças-prêmio não gozadas, não podendo ser convertida em pecúnia.

No entanto, não assiste razão à agravante.

O entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como nesta Corte, é no sentido de que o servidor público aposentado tem direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas, quando não houver impedimento administrativo para seu gozo confira-se:

[...] 9. Não há dúvida na jurisprudência do STJ e do STF de que a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada nem computada em dobro é plenamente possível, haja vista que, do contrário, haveria enriquecimento ilícito por parte da Administração.

(STJ, Segunda Turma,
AREsp 1586046/RS
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/12/2019) (destaquei)

Por sua vez, este sodalício assim tem decidido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - MILITAR DA RESERVA REMUNERADA - FÉRIAS NÃO GOZADAS - DIREITO À INDENIZAÇÃO QUANDO DA TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
– GASTOS COM O PESSOAL NÃO PODE SERVIR COMO BASE PARA O NÃO CUMPRIMENTO DE DIREITOS - ADEQUAÇÃO DO CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – TEMA 905 DO STJ - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA ILIQUÍDA – PERCENTUAL DEVERÁ SER DEFINIDO QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – APELO PROVIDO EM PARTE.

1. É cabível a conversão em pecúnia de férias não gozadas, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

2. O exercício do labor pelo servidor público sem a percepção da respectiva contraprestação pecuniária e das demais vantagens legais e constitucionais conduz ao enriquecimento sem causa do Estado

3. Não há de se exigir comprovação dos motivos da ausência de gozo das férias, pois é atribuição do Estado garantir os direitos do servidor. A própria existência da atividade exercida durante o período em que o servidor deveria estar usufruindo das férias e licenças-prêmio, já evidencia o interesse da administração em razão da necessidade do serviço, conforme artigo 91, da Lei Complementar n. 555/2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso).

4. Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do
RE n. 870947/SE
pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

5. O
Código de Processo Civil
determina que não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V (§ 3o, art. 85), somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

6. Apelo parcialmente provido.

(N.U
1029477-81.2019.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/7/2021, Publicado no DJE 23/7/2021) (destaquei)

É de se registrar que, a despeito de ser um direito do servidor, é a Administração que, discricionariamente, analisa a necessidade e conveniência da continuidade do serviço frente à disponibilidade efetiva de pessoal, uma vez que a própria Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, limita a quantidade de servidores em fruição simultânea do benefício:

Imperioso consignar que, o servidor terá direito a indenização das licenças-prêmio, presumindo-se que não houve o efetivo afastamento do Apelado em virtude da necessidade do serviço, o que está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
Ressalte-se que esta Corte considerou ser prescindível o requerimento administrativo e ‘desnecessária a comprovação de que as férias e a licença-prêmio não foram gozadas por necessidade do serviço já que o não-afastamento do empregado, abrindo mão de um direito, estabelece uma presunção a seu favor’
(
REsp 478.230/PB
, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 21/05/2007). [...]

(STJ, Primeira Turma,
AgRg no AREsp 396977/RS
, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de março de 2014). (destaquei).

Assim, reconhece-se o direito do agravado à indenização pelas licenças-prêmio e férias não usufruídas quando em atividade.

No tocante a alegação do agravante de que a conversão em pecúnia das licenças-prêmio e das férias está condicionado a prévia existência de disponibilidade financeira por ocasião do requerimento, registro que, os Tribunais Pátrios possuem entendimento pacífico de que a LRF
, no que tange os gastos com o pessoal, não pode servir como base para o não cumprimento de direitos dos servidores.

Não houve renúncia expressa ao direito de conversão das licenças-prêmio em pecúnia, uma vez que o simples fato de a agravada não ter gozado das licenças-prêmio antes de sua aposentadoria não configura renúncia ao direito.

A regulamentação das licenças-prêmio no Estado de Mato Grosso, não impede a conversão dessas licenças em pecúnia, especialmente quando o servidor se aposentou e não pode mais usufruir do benefício. Além disso, a conversão da licença-prêmio em pecúnia não configura enriquecimento ilícito, mas sim a reparação de um direito não usufruído pelo servidor.

A boa-fé processual é um princípio fundamental que deve nortear o comportamento das partes no processo. No entanto, a agravada não agiu de forma contraditória ao pleitear a conversão das licenças-prêmio em pecúnia, uma vez que o pedido é fundamentado em direito reconhecido pela jurisprudência e está amparado pela legislação estadual aplicável.

O pagamento de pecúnia em substituição à licença-prêmio não usufruída é uma medida de caráter indenizatório, que visa garantir a compensação do servidor pelos direitos que não pôde fruir devido à aposentadoria, não se configurando como um acréscimo patrimonial indevido.

Assim, a priori,
NÃO
existem elementos que autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, capaz de justificar seu deferimento.

Assim, entendo que tais argumentos bastam para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025